Tribunal: TJDFT
Processo: 0008664-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008664-89.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, ESPÓLIO DE VANDA VAZ DE ANDRADE, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA REPRESENTANTE LEGAL: MIANNI VAZ DE ANDRADE APELADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, ESPÓLIO DE VANDA VAZ DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: MIANNI VAZ DE ANDRADE D E C I S Ã O Intimados para se manifestarem sobre as questões suscitadas em sede de contrarrazões, os apelantes ILSON MOREIRA DE ANDRADE e OUTROS impugnam as preliminares levantadas pela ex adversa, bem como reiteram as razões do recurso interposto por eles e pedem para que o feito seja redistribuído por prevenção ao eminente Desembargador Fernando Antônio Habibe Pereira (ID 54310533). Manifestação dos recorrentes ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA e OUTRO, pela qual combatem as questões prefaciais enumeradas nas razões de contrariedade dos requeridos (ID 54361846). Pois bem. Sem razão os primeiros recorrentes acerca da remessa dos autos ao eminente Desembargador Fernando Habibe, integrante desta egrégia Quarta Turma Cível, eis que processo em epígrafe foi regularmente redistribuído a esta Relatoria, em atendimento ao disposto no art. 85 do Regimento Interno desta egrégia Casa de Justiça, conforme certidão de ID 49563776. Assim, indefiro o pedido. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador